Tribunal: TJMT
Processo: 1002854-81.2023.8.11.0059
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002854-81.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEMERSON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 070.507.301-73 (APELANTE), KAROLYNE CARLA ANDRADE - CPF: 031.986.611-45 (VÍTIMA), IRENE CLEMENTE DA SILVA ANDRADE - CPF: 007.390.291-85 (VÍTIMA), EDSON CARLOS DE ANDRADE - CPF: 228.808.951-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

D
IREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
R
ECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO.
CONCURSO FORMAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO.
REGIME PRISIONAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que
condenou à
pena de
10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 39 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal). O
apelante
busca: (i) a
sua
absolvição
por conta da
nulidade no
seu
reconhecimento pessoal
, e por
insuficiência de provas; (
ii
)
o
reconhecimento da atenuante de confissão espontânea; (
iii
)
o
reconhecimento de crime único com afastamento do concurso formal; (
iv
)
a
alteração do regime inicial para o semiaberto; e (v)
o
direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÕES
EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

Determinar
se há
nulidade do reconhecimento pessoal do
apelante
, bem
como
a

in
existência de provas suficientes para a condenação.

Verificar o cabimento do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Examinar a possibilidade de reconhecimento de crime único e afastamento do concurso formal.

Avaliar a possibilidade de fixação do regime inicial semiaberto.

Analisar a viabilidade de concessão do direito de
o apelante
recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
reconhecimento pessoal
do apelante
, ainda que sem estrita observância do art. 226 do CPP, é válido
por ter sido
corroborado por outras provas
robustas,
tais
como
:

a
sua
confissão extrajudicial, o
seu
reconhecimento pessoal pelas vítimas confirmado em juízo, os depoimentos de policiais
,
e as evidências encontradas no veículo e
na
residência
. Portanto, a sua

condenação encontra respaldo no conjunto probatório

Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, ainda que extrajudicial, nos termos do art. 65, III,
d
, do CP, tendo sido utilizada para fundamentar a condenação, conforme entendimento consolidado pela Súmula n. 545 do STJ.

O pedido de reconhecimento de crime único não merece acolhimento, pois o concurso formal foi corretamente aplicado, já que a subtração atingiu bens de duas vítimas distintas no mesmo contexto fático, conforme
determina o
art. 70, caput,

primeira parte
,

do CP
.

O regime inicial fechado permanece adequado,
porque
há elementos para a alteração do regime prisional
,
considerando a pena imposta (superior a 8 anos)
,
e a
existência de
circunstâncias judiciais negativas.

O direito de
o apelante
recorrer em liberdade é inviável, dado que as circunstâncias fáticas que ensejaram a
sua
prisão preventiva

permanecem inalteradas
, ademais,
ele
respondeu
preso durante toda a instrução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
S

Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento:

O reconhecimento pessoal, ainda que não observado o rito do art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outras provas robustas.

A atenuante da confissão espontânea é aplicável, mesmo que extrajudicial, quando utilizada para fundamentar a condenação.

O concurso formal de crimes é configurado quando, mediante uma única ação, são subtraídos bens de vítimas distintas no mesmo contexto fático.

O regime inicial fechado é adequado quando a pena supera 8 anos e há circunstâncias judiciais negativas.

A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta das condutas e pela ausência de alteração nas circunstâncias que ensejaram sua decretação.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XLVI; CP,
arts
. 44, 59, 65, III, "d", 68, 70, e 157, §2º, II, §2º-A, I;
e

CPP,
arts
. 155, 226, 316, 386, VII, e 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no REsp 1952655/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
04.10.2021; STJ, Súmula n. 545; STJ, REsp n. 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Danta
s, Quinta Turma,
DJe
20.06.2022;
HC n. 642.195/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de
26.2.2021
; e

A
gRg
no HC 575543
/
SC
, Rel.
Min
.
João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
15.10.2020
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wemerson
Oliveira dos Santos
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de
Porto Alegre do Norte
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1002854-81.2023.8.11.0059
, condenando-o à pena de
10
(
dez) anos e 6
(
seis
) meses de reclusão, em regime inicial
fechado
, e
39
(
trinta e nove
) dias-multa, a serem calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2
º, II, §2º-A, I, do Código Penal.

O apelante, nas razões encontradiças no ID
233997727
, postula (i)
a sua
absolvição
em razão da
nulidade do reconhecimento pessoal e pela ausência de provas suficientes e independentes de autoria, conforme preceitua o art. 157 do Código de Processo Penal
; e

s
ubsidiariamente, em caso de manutenção da condenação,
pleiteia:
(
ii
) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal, com a consequente redução da pena para o mínimo legal; (
iii
) o reconhecimento de crime único, afastando o concurso formal; (
iv
) a fixação do regime inicial semiaberto, considerando o redimensionamento da pena;
e
(v) direito de responder ao processo em liberdade, diante da inexistência de requisitos para manutenção da prisão preventiva.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
233997729
, requer o desprovimento do presente recurso
.

N
esta instância revisora
,
a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
246289666
, se posiciona pelo provimento parcial
deste recurso,
para
que seja
reconhecida a
atenuante da confissão.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, exteriorizada no ID
233997670
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

No dia 29 de
Junho
de 2023, por volta das 21h10min, na residência particular, localizada na rua Formosa, n°125, em Confresa – MT, o denunciado WEMERSON OLIVEIRA DOS SANTOS, em concurso de duas ou mais pessoas, e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu coisa móvel alheia, para si ou para outrem, consistente em duas alianças e um anel de ouro, conforme autos de inquérito policial.

Nessa data, o denunciado WEMERSON OLIVEIRA DOS SANTOS, em parceria com terceiro não identificado e utilizando arma de fogo do tipo revólver, anunciou um assalto e abordou a vítima EDSON CARLOS DE ANDRADE, que estava na porta de sua casa. Nesse momento, a vítima EDSON entrou em luta corporal com ambos os suspeitos. Em seguida, um deles adentrou na residência, abordou as vítimas KAROLINE CARLA ANDRADE e IRENE CLEMENTE DA SILVA ANDRADE, colocou o revólver no pescoço de KAROLINE e a ordenou que entregasse os anéis que estava usando. Também subtraiu a aliança de IRENE. Durante a ação criminosa, que durou cerca de 5 minutos, a
vítima EDSON gritou que a polícia estava passando na rua, e então os acusados saíram correndo do local.

Momentos depois, a polícia militar recebeu informação de que os dois suspeitos foram vistos num veículo Uno de cor branca cruzando a Avenida Canaã em alta velocidade, então a equipe policial se deslocou até as proximidades e logrou localizar o veículo, onde estava o denunciado WEMERSON OLIVEIRA DOS SANTOS, que foi apreendido com o veículo e, posteriormente reconhecido pelas vítimas.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia WEMERSON OLIVEIRA DOS SANTOS como
incurso nas sanções do Art. 157, § 2º, II e § 2º-A – I, do Código Penal.

[...]

Registre-se, primeiramente, que uma das teses sustentadas pelo apelante diz respeito à ilegalidade do seu reconhecimento pessoal, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal.
No entanto, e
mbora essa questão tenha sido aventada separadamente, será examinada em conjunto com a tese de absolvição em razão da ausência de provas, pois a validade ou não da forma como ele foi reconhecido depende do cotejo com os demais elementos de convicção produzidos na instrução processual, que, por sua vez, tem relação direita com a tese de ausência de provas.

No caso destes autos
constata-se que a existência material do crime de roubo narrado na denúncia está lastreada nos seguintes documentos:
boletim de ocorrência (ID
233997223
);
e
termos de reconhecimento de pessoa (
ID
’s

233997232
,
233997233
e
233997236
);
como também pelas provas testemunhais colhidas na fase administrativa e judicial.

No que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha
se retratado
em juízo, na fase extrajudicial,
na
primeira
fase
ele
confess
ou que cometeu o roubo
, tal como se infere desta parte de
seu
interrogat
ório:

[...]

QUE o interrogado informa que foi faccionado do COMANDO VERMELHO por muito tempo; QUE a mais de um ano interrogado se afastou da facção e se converteu a crença; QUE porém, na época o interrogado estava devendo aproximadamente 18.000,00 dezoito mil reais a facção; QUE essa dívida é referente a drogas que o interrogado havia perdido; QUE durante esse um ano que está convertido o interrogado vem recebendo cobranças da facção para que acerte essa dívida; QUE nos últimos dias eles intensificaram as cobranças sobe pena de morte do interrogado e familiares; QUE o interrogado ficou desesperado; QUE não encontrou outra saída e então decidiu praticar alguns assaltos com a finalidade de levantar valores para quitar a dívida com a facção comando vermelho; QUE então no dia 21/06/2023 o interrogado acompanhado de três colegas saíram nas ruas de Confresa a procura de qualquer vitima que possuísse joias ou
valores; QUE no veículo estava o interrogado, VINI, MESSIAS ANDRADE DOS SANTOS E RODRIGO CRUZ DE AGUIAR; QUE ao passar pela avenida Brasil avistaram uma mulher descendo de um veículo e atravessando o canteiro central; QUE de longe perceberam que era estava usando diversas joias; QUE então decidiram aborda-la e cometer o assalto; QUE aquele dia poderiam ter atacado qualquer pessoa, qualquer uma!; QUE neste ato o interrogado apenas dirigiu o veículo e deu fuga para RODRIGO CRUZ DE AGUIAR; QUE com as joias que RODRIGO roubou o declarante conseguiu pagar 10.000,00 dez mil reais de sua dívida de 18.000,00 de dezoito mil;
QUE na noite de ontem o interrogado decidiu cometer outro assalto para tentar completar o valor que ainda estava devendo; QUE saiu na companhia de um amigo e andaram pelas ruas procurando uma vítima fácil; QUE avistou um homem abrindo o portão de uma casa para guardar um veículo; QUE de imediato decidiu aborda-lo; QUE anunciaram o assalto; QUE o interrogado adentrou a residência e abordou as mulheres e pegou os anéis e logo saiu do imóvel; QUE perguntado na quem era o amigo que o ajudou a praticar esse assalto, o interrogado disse que se nega a responder essa pergunta por medo de represálias; QUE confessa que no momento do roubo estava portando um revólver calibre 38; QUE depois do roubo o declarante foi para casa, onde tomou banho e saiu na companhia de sua esposa; QUE logo percebeu a aproximação de uma viatura policial; QUE nesse momento o interrogado dispersou esse revolver; QUE jogou o revolver no sentido do alambrado do campo de Vôlei na frente da escola 29 de julho; QUE depois que foi abordado o interrogado viu um dos policiais militares indo vasculhar o local; QUE perguntado sobre as munições e a balaclava encontrada em sua residência
,
o interrogado confessa ser o proprietário dos itens apreendidos; QUE confirma ter conhecimento de que sua esposa é a proprietária do imóvel que o casal reside, sendo que ela disse ao interrogado que autorizou os policiais a realizarem a buscas na casa; QUE acredita que ela autorizou as buscas pois a mesma não tinha conhecimento que o interrogado havia escondido munições dentro do imóvel
;
[...]
Destacamos.

Além disso,
segundo o depoimento do policial militar, Anderson Ramos de Lima, prestado
nas duas fases da persecução penal
,
o

ofendido
Edson Carlos foi surpreendido por dois homens ao chegar em sua residência na rua Formosa, momento em que
,
utilizando de arma de fogo, os suspeitos anunciaram
o
assalto, rendendo as vítimas Karoline e Irene, e subtraindo
anéis e alianças de ouro.

Após a conclusão do roubo,
a testemunha
relatou que ficaram sabendo que
os assaltantes utilizaram na empreitada delitiva
um Uno de cor br
anca, com a lateral
raspada
; a
crescent
ando
, além disso, que
, em rondas, encontraram
o apelante de
posse do
veículo,
que
foi
reconhecido pelas vítimas como um dos autores
do crime patrimonial
.

Soma-se
a isso a
prisão
do apelante na
posse do veículo utilizado na empreitada delitiva
,
a versão do investigador de polícia, Cleuber Gonçalves da Silva Filho, o qual relatou, em juízo, que
fez
a busca domiciliar na residência de
Wemerson
com o intuito de recuperar a
s

res
furtivae
.
A testemunha afirmou, também,

que a sua
entrada
na resid
ê
ncia
foi autorizada pela
mulher

de

Wermeson

tal
como
se depreende do
termo de autorização
visto no
ID
233997243
,
em cujo imóvel
foi localizada a balaclava provavelmente utilizada no delito e
várias
munições de calibre 38.

Em juízo, as vítimas

Karolyne
Carla de Andrade, Edson Carlos de Andrade e
Irene Clemente da Silva Andrade confirmaram o reconhecimento pessoal
do apelante
que
fizeram
durante a fase investigativa, narrando a empreitada delitiva da seguinte forma:

Versão de
Karolyne
Carla de Andrade

“[...]
confirmou as declarações prestadas perante a Autoridade Policial. Relatou que na data dos fatos, estava na casa de seus pais, momento em que seu pai foi guardar o veículo que estava ao lado de fora na garagem. Logo, afirmou que assim que seu pai entrou na garagem da residência, dois indivíduos entraram juntos. Detalhou que aparentemente o outro indivíduo não estava armado, mas o acusado estava armado. Afirmou ainda que demorou um pouco para perceber o que estava acontecendo, visto que estava no interior da casa, e quando saiu da residência o denunciado percebeu a presença da depoente e de sua mãe. Detalhou ainda que o acusado correu atrás da depoente e de sua mãe, momento em que o acusado apontou a arma para as duas, ordenando que entregassem as joias que estavam usando,
e também
, as demais joias existentes na
residência. Confirmou que fez o reconhecimento do acusado na delegacia. Por fim, informou que foi subtraído da depoente uma aliança e um anel de brilhantes, no valor aproximado de R$ 8.000,00, além da aliança de sua mãe, no valor aproximado de R$ 3.000,00, os quais não foram recuperados [...]”
(
Trechos da sentença

condenatória
vista no ID 233997712)

Versão de
Edson Carlos de Andrade

“[...] narrou que no dia dos fatos foi abordado por dois indivíduos no portão de sua residência. Relatou que um dos indivíduos ficou segurando o depoente, enquanto o outro correu atrás das outras vítimas. Detalhou que foi agredido pelos assaltantes. Alegou ainda que apenas um deles estava armado, e que aparentemente era um revólver, calibre 38. Por fim, afirmou que também reconheceu o réu pessoalmente na delegacia
[...]

(
Trechos da
s
entença
condenatória
vista no ID 233997712)

Versão de Irene Clemente da Silva Andrade

“[...] relatou que na data dos fatos estava na cozinha quando o assaltante passou correndo atrás de sua filha. Em seguida, o acusado voltou e apontando a arma em sua direção, exigiu que a depoente entregasse sua aliança. Afirmou que reconheceu o acusado na delegacia e que os bens subtraídos não foram restituídos [...]”
(
Trechos da sentença condenatória

vista no ID 233997712)

Dessume-se
, pois, que ao contrário do alegado nas razões recursais, a
s
vítima
s reconheceram
com certeza o apelante na fase policial, de modo que houve efetivo reconhecimento da autoria delitiva, contribuindo para fundamentar a sentença condenatória, ainda que não tenham sido observadas integralmente as formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Como se sabe, no caso de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, esse reconhecimento falho somente se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

Aliás, acerca do tema, veja-se a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos
do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.
4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º,
do CP. Precedentes. 7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28.09.2021 e publicado no
DJe
04.10.2021)
Destacamos

No caso destes autos, impõe-se registrar que
(i) os policiais militares prenderam
Wemerson
em flagrante dirigindo o automóvel utilizado na empreitada delitiva; (
ii
) o investigador de polícia encontrou na residência de
Wemerson
a balaclava e
várias
munições de
calibre 38; (
iii
)
Wemerson
confessou extrajudicialmente
o crime
; (
iv
) as vítimas confirmaram em juízo o reconhecimento pessoal
de
Wemerson

que
fizeram
durante a fase investigativa.

Sendo assim, não há como se falar em nulidade do reconhecimento pessoal do apelante, sobretudo porque
a
sua condenação não foi fundamentada somente no seu reconhecimento pessoal,
mas, também, nas demais provas colhidas durante a instrução processual.

Em relação
à
inexistência de outras provas que dê sustentação a sentença condenatória, é mister registrar que esse pleito, do mesmo modo, não se sustenta, porquanto a prova da autoria atribuída ao apelante ficou demonstrada

durante a instrução processual
.

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos interesses daquele, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o
cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para ele.

Nessa mesma linha intelectiva é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pela defesa do apelante.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de roubo majorado por parte do apelante, não se pode cogitar, portanto, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

O apelante
pleiteia
, também,
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em virtude de sua confissão extrajudicial.

Nesse ponto, o apelante
tem
razão, eis que
ele
,
realmente,
confessou
a autoria do crim
e na fase investigativa
, portanto, esse
reconhecimento
influenciará

na
pena
defini
ti
va que
foi
fixada
em
seu
desfavor
, quando
da nova dosimetria que será feita por este relator
.

A propósito, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado perante a Terceira Seção daquela Corte, aprovou a Súmula n. 545, segundo a qual “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”,
verbete esse que, muito embora não disponha especificamente sobre as hipóteses nas quais o acusado agrega teses
exculpantes
, autoriza afirmar que restando claro que a confissão foi utilizada para dar embasamento no convencimento do julgador, a atenuante em alusão deve ser necessariamente utilizada em benefício do acusado, conforme se infere do julgado abaixo reproduzido:

“A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação
.”
(
AgRg
no HC 575543 SC 2020/0093675-1, Relator: Ministro João Otávio De Noronha, Data de Julgamento: 06.10.2020, Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
15.10.2020)

Ademais, convém recordar que, em recente releitura da Súmula n. 545, a jurisprudência do Tribunal Superior de Justiça vem superando o entendimento anterior de que a atenuante da confissão espontânea somente deve ser aplicada quando for utilizada como fundamento da condenação, porquanto a
compreensão prevalente agora é a de que
“o art. 65, III, 'd', do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório).”
(
REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14.6.2022,
DJe
de 20.6.2022).

No que tange ao pedido de afastamento do concurso formal de crime, sob o argumento de que
“foi
uma única conduta praticada
pelo acusado, violando o bem de uma única família no mesmo contexto fático”,
é mister concluir que tal pleito não pode ser acolhido.

Como é cediço
,
o concurso formal prevista no art. 70, caput, do Código Penal, estabelece que o agente, “
mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe
a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
”.

E, no caso destes autos, das provas produzidas na instrução processual ficou evidente que mediante uma
só
ação criminosa praticada pelo apelante fo
ram subtraídos bens
de duas vítimas distintas [alianças e
jóias
de
Karolyne
e Irene], num mesmo contexto fático
, circunstância,
essa,
se

encaixa na regra do concurso formal próprio, previsto no art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal
.

No que alude ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou: “
Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida "a prática pelo réu de quatro crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a quatro vítimas distintas"
(
HC n. 642.195/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021,
DJe
de 26/2/2021).

Diante do exposto, resta claro que o apelante, mediante uma só conduta subtraiu coisas alheias de duas vítimas distintas sendo, portanto, incabível o reconhecimento de crime único.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena dos crimes de roubos circunstanciados impostas a

Wemerson
Oliveira dos Santos
da seguinte forma:

Considerando que as circunstâncias judiciais, legais e causas de aumento de pena são idênticas para cada um dos dois roubos, será feita uma única dosimetria
.

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, tendo em vista a depreciação de
duas
circunstância
s judiciais [antecedentes e circunstâncias do crime por ter sido cometido em concurso de agentes]
, estabeleço a pena-base
como procedeu o sentenciante,
em
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

Na segunda fase, inexistem agravantes
,

t
odavia
,
presente a atenuante da confissão, diminuo a pena em 1/6 (um sexto),
resultando
a pena intermediária de 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena, porém, considerando a causa de aumento na fração de 2/3 (dois terços) pela utilização de arma de fogo [art. 157, §2º-A, I, do Código Penal
],
a
pena

resulta em
7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Em relação ao concurso de crimes, aplico o concurso formal na fração de 1/6 (um sexto), por se tratar de duas vítimas, fixando a pena, definitivamente, em
8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 9 (nove) dias de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos.

No que concerne à modificação do regime prisional, do fechado para o semiaberto, mais uma vez, o apelante não tem razão, porque a pena que lhe foi imposta supera 8 (oito) anos e foram reconhecidas negativamente duas circunstâncias judiciais [antecedentes e circunstâncias], devendo, portanto, ser mantido o regime de seu cumprimento no inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º,
a,
do Código Penal, tal como foi estabelecido na sentença condenatória.

A
lém do mais
, não se pode se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o não preenchimento,
pelo apelante
, dos requisitos legais, elencados no art. 44, do Código Penal.

Finalmente, o
pleito
do apelante visando
recorrer em liberdade, do mesmo modo, não pode ser deferido, uma vez que se constata destes autos que a
sua
prisão preventiva foi mantida, na sentença condenatória, porque o seu prolator demonstrou – ainda que de forma sucinta –, que permaneciam hígidos os motivos que ensejaram a decretação da restrição ambulatorial, bem como a sua indispensabilidade para a garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas perpetradas, consoante se verifica destes trechos do
édito
condenatório:

“[...]
Prisão Preventiva
:
verifica-se que permanecem inalteradas as razões que ensejaram a decretação da custódia antecipada, tendo em vista que a decisão que determinou a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, inexistindo qualquer mudança no quadro fático de modo a autorizar a revogação da prisão preventiva, nos termos do artigo 316, do CPP. De igual modo, deixo de conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade.
[...]”.

Demais disso, seria um verdadeiro contrassenso conceder a liberdade provisória a quem, como o apelante, respondeu preso a todos os atos da ação penal, ainda mais quando na sentença condenatória ficou demonstrado que
não houve alteração das circunstâncias fáticas que ensejaram a privação da liberdade, isso sem contar que ele foi condenado à pena de
8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 9 (nove) dias de reclusão
,
em regime inicial fechado.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Wemerson
Oliveira dos Santos
para reconhecer a atenuante da confissão, readequando sua pena final para
8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 9 (nove) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado,
e
30 (trinta) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025